Tribunal: TJES
Processo: 0004812-33.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao recurso dos embargados apenas para adequar a verba honorária aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, com posterior majoração recursal. O embargante sustenta omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que, tendo sido rejeitados tanto o pedido autoral na ação monitória quanto o pedido contraposto de repetição de indébito, estaria configurada sucumbência recíproca, a exigir a incidência do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais, apesar da improcedência da ação monitória e do indeferimento do pedido de repetição do indébito formulado pelos réus com fundamento no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos honorários advocatícios ao reconhecer que a verba fixada na origem estava em desacordo com o art. 85, § 2º, do CPC, por ter sido arbitrada em percentual inferior ao mínimo legal.

O colegiado reforma o capítulo sucumbencial para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa e, em seguida, aplica a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso autoral.

A definição da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas processuais não decorre apenas da sucumbência em sentido estrito, mas também do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas a parte que deu causa à instauração da demanda.

O pedido de repetição do indébito formulado pelos réus ostenta natureza acessória e subsidiária em relação à defesa de mérito, o que afasta, no caso concreto, o reconhecimento da alegada sucumbência recíproca.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o critério adotado pelo colegiado para fixação da sucumbência e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se verificam as hipóteses legais de cabimento do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A definição dos ônus sucumbenciais observa não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 3. O indeferimento de pedido acessório e subsidiário de repetição de indébito não impõe, por si só, o reconhecimento de sucumbência recíproca. 4. Considera-se prequestionada a matéria quando há manifestação expressa do órgão julgador sobre as questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 86; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.8.2014; STJ, REsp 1.143.845/SP, j. no texto citado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004812-33.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO ANDRE GONCALVES FEITAL e outros (2)

APELADO: EDIMAR GOMES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao recurso dos embargados apenas para adequar a verba honorária aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, com posterior majoração recursal. O embargante sustenta omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que, tendo sido rejeitados tanto o pedido autoral na ação monitória quanto o pedido contraposto de repetição de indébito, estaria configurada sucumbência recíproca, a exigir a incidência do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais, apesar da improcedência da ação monitória e do indeferimento do pedido de repetição do indébito formulado pelos réus com fundamento no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos honorários advocatícios ao reconhecer que a verba fixada na origem estava em desacordo com o art. 85, § 2º, do CPC, por ter sido arbitrada em percentual inferior ao mínimo legal.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o critério adotado pelo colegiado para fixação da sucumbência e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se verificam as hipóteses legais de cabimento do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. Considera-se prequestionada a matéria quando há manifestação expressa do órgão julgador sobre as questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 86; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.8.2014; STJ, REsp 1.143.845/SP, j. no texto citado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
FREDERICO ANDRÉ GONÇALVES FEITAL
c
ontra o
acórdão
de ID

n.16660848
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do
embargante
e deu parcial provimento ao recurso dos
embargados
, unicamente para ajustar a verba honorária aos parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com posterior majoração recursal.

Em suas razões (ID n.17567595),
o
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que, diante do desfecho do julgamento, estaria configurada sucumbência recíproca entre as partes;
(ii)
a condenação exclusiva do autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa não guardaria correspondência com o efetivo resultado do julgamento;
(iii)
tanto o pedido autoral quanto o pedido contraposto de repetição de indébito foram rejeitados, o que evidenciaria o êxito parcial de ambas as partes;
(iv)
seria aplicável ao caso o art. 86 do CPC, impondo-se a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios;
(v)
os presentes embargos possuem caráter meramente integrativo, sem pretensão de modificação do julgado.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão apontada, com o reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame, a controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a sucumbência recíproca, apesar da manutenção da improcedência da ação monitória e do indeferimento do pedido de repetição do indébito formulado pelos réus/embargados com fundamento no art. 940 do Código Civil.

Todavia, o vício apontado não se verifica.

Ao apreciar o recurso da parte embargada, o acórdão consignou expressamente que a verba honorária fixada no pronunciamento recorrido estava em desacordo com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que havia sido arbitrada em percentual inferior ao mínimo legal.

Por essa razão, reformou o respectivo capítulo para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, promovendo, na sequência, a majoração prevista no art. 85, § 11, do mesmo diploma, em razão do desprovimento do recurso autoral.

No que diz respeito
à definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, não se considera apenas a sucumbência em sentido estrito, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais a parte que deu causa à instauração da demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ, REsp 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/8/2014).

No caso concreto,
o
pleito de repetição do indébito, por sua vez, ostenta natureza acessória e subsidiária em relação à defesa de mérito apresentada.

Nesse contexto, não há omissão. O que se verifica, em verdade, é a discordância da parte embargante quanto ao critério adotado pelo colegiado para definir a sucumbência.

Assim, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, na medida em que busca rediscutir matéria já apreciada e obter novo exame da controvérsia sob fundamento incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

A propósito, cumpre recordar, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, que
“os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão”
. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 – SP (2009/0182718-9).

Desse modo, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.